Tribunal: TJES
Processo: 5002240-68.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002240-68.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros (3)
RECORRIDO: DEJANIRA SOARES DE MELO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO SIMPLES. RECURSO NÃO CONHECIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo Interno no Recurso Inominado nos autos n°.: 5002240-68.2021.8.08.0024

Agravante: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Agravado: DEJANIRA SOARES DE MELO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Em detida análise dos autos, tenho que o Agravo não deve ser conhecido, explico.

Compulsando o Agravo Interno interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que foram opostos embargos de declaração julgados por meio de acórdão ID 5908130 da qual a parte não foi devidamente intimada;
b)
que houve manifestação por meio de petição da parte informando a nulidade todavia foi rejeitado por decisão monocrática de ID 6943930.

Passa-se aos motivos para o não conhecimento da peça recursal.

Compulsando com detença os autos, observo hipótese de não cabimento do recurso interposto.

É sabido que o relator deve, no momento da análise recursal, observará hipóteses de cabimento e adequação do recurso, os quais são, respectivamente, pressupostos intrínsecos e extrínsecos do processo.

Diz-se por cabimento o manejo correto do instrumento recursal previsto em lei para aquela decisão. Por adequação, tem-se que para cada pronunciamento recursal, haverá um recurso correspondente, havendo casos, todavia, que a revisão da decisão deverá ser postergada para outro momento, pois são decisões recorríveis de forma mediata.

No caso em análise, a decisão guerreada (ID 6943930), não possui nomenclatura nem natureza de decisão interlocutória, eis que não decidiu sobre o mérito processual, apenas manifestou-se quanto à alegação de suposta nulidade.

Desse modo, restou prejudicado o conhecimento do presente agravo de instrumento.

Apenas para fins de esclarecimento e reforço à decisão anteriormente proferida, informo à parte que no dia 22/08/2023 foi publicada nova intimação contendo a seguinte redação:

[...]

Em razão dos requerimentos de sustentação oral e/ou acompanhamento do julgamento, relativos à XXX Sessão de Julgamento Virtual, realizada em 18/08/2023, a 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo, por seus componentes, quanto a Sessão de Julgamento por Videoconferência DESIGNADA para o dia 25 DE AGOSTO DE 2023 a partir das 13h, ficam as partes intimadas conforme orientações que se seguem:

A) Ficam os Senhores Advogados, abaixo listados, cientificados sobre a videoconferência e as informações neste ato que lhe são pertinentes na presente intimação, ressaltando-se que a prévia inscrição no formulário eletrônico para sustentação oral, por si só, enseja a confirmação de aceitação dos seus termos. A ausência do advogado na sala de videoconferência implicará no automático julgamento do processo. Excetuadas as hipóteses legais, não se admitirá a sustentação oral nos embargos de declaração, podendo ser acompanhado, no entanto, o julgamento dos mesmos.

B) A videoconferência será realizada através da Plataforma GOOGLE MEET. Para tanto, basta que o(a) Sr.(a) advogado(a) possua computador com acesso à internet e sistema de webcam ou, caso seja sua opção, aparelho celular smartphone com acesso à internet e câmera de vídeo. No link a seguir é possível obter as informações necessárias de acesso a referida plataforma: https://meet.google.com/

C) É responsabilidade exclusiva do advogado inscrito previamente para a videoconferência a configuração de seu computador ou smartphone, de modo que não se admitirá eventual requerimento relacionado a questões técnicas de informática, especialmente porque se faculta ao profissional o encaminhamento eletrônico de memoriais, qual seja, o envio de arquivo para o e-mail turmarecursalnorte@tjes.jus.br, dentre tais alternativas únicas: i) em peça escrita (formato *.pdf); ii) em áudio (formato *.mp3 e com duração máxima de 5 minutos); ou iii) em vídeo (formato *.mp4 e com duração máxima de 5 minutos). Não se admitirá qualquer requerimento de sustentação oral para futura sessão presencial.

D) Ficam desde já cientificados os advogados habilitados que deverão fazer o acesso à plataforma GOOGLE MEET (convite para ingresso na sala de videoconferência) através das seguintes formas:

Plataforma GOOGLE MEET:

SESSÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA

Data: 25/08/2023 às 13:00h

Hiperlink de acesso:

Para participar da videochamada, clique neste link: https://meet.google.com/zyh-ucjk-pbx

Para participar por telefone, disque +55 11 4560-8083 e digite este PIN: 637 971 753#

Para ver mais números de telefone, clique neste link: https://tel.meet/zyh-ucjk-pbx?hs=5

E) Ficam cientes as partes e seus respectivos advogados cientificados de que o prazo para recorrer da decisão de turma recursal, proferida no âmbito da Sessão de Julgamento por Videoconferência,
fluirá da data de 04/09/2023 (incluindo),
salvo ocorrência de suspensão de prazos, ocasião em que fluirá a partir da cessação da referida suspensão.

F) A videoconferência obedecerá a ordem cronológica de requerimentos para sustentação oral (ou acompanhamento do julgamento), conforme calendário que se segue:

Dessa forma, mais uma vez houve a ratificação de que o prazo para recorrer teria início em 04/09/2023 mesmo para os processos que seriam julgados em sessão de julgamento por videoconferência, como definido na intimação anteriormente publicada, pelo qual não há que se falar em nulidade de intimação.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
o Agravo de Instrumento interposto.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)